Tribunal: STF
Processo: Rcl 69211
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Súmula Vinculante 10. Ausência de afastamento de norma infraconstitucional. Alegação de afronta à súmula não dotada de efeito vinculante. Inviabilidade. Utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. Reclamação a que se nega seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Jose Rubani da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido nos EDcl no AgRg no MS nº 29.976/DF, que teria contrariado a Súmula Vinculante 10 e enunciado de Súmula nº 473 deste Supremo Tribunal Federal.



    Quanto ao contexto fático e decisório de origem, o reclamante relata que:



   “Em sede de ação penal, o douto juízo da Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Pires do Estado de São Paulo, proferiu Sentença de Pronuncia, a qual foi ANULADA pelo V. Acórdão do TJ/SP, porém NÃO cumprida pelo D. Juiz de origem e proferiu nova sentença de pronuncia, o que gerou a impugnação da nova sentença de pronuncia através dos recursos apropriados, sendo que estes foram negados omitindo a eficacia do V. Acórdão o qual ANULOU a referida sentença e, pasme N. Julgador pelo próprio prolator do V. Acórdão concedido anterior, razão pela qual restou violado o CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA na forma do art. 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal. 



   O Reclamante, prejudicado interpôs o recurso em sentido estrito (RESE), bem como vindo até o juízo monocrático pedir a reconsiderar da r. decisão, o qual em pronunciamento não respeitou o V. Acórdão, determinando-se o prosseguimento da ação penal a revelia do V. Acórdão transitado em julgado em favor do Reclamante. 



   A defesa técnica, irresignada, por sua vez, requereu a subida dos autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo, por força do parágrafo único do artigo 589 do Código de Processo Penal. 



   Com a subida do recurso (RESE), a Douta 8ª Câmara Criminal do TJ/SP, negou provimento ao recurso, entendendo à míngua de expressa previsão legal definidora, a qual menosprezou a eficacia do V. Acórdão anteriormente proferido pelo próprio Julgador, “MARCO ANTÔNIO COGAN” da 8ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, sem fazer integração dos dispositivos expressos nos arts. 5º, LV, XXXV da CF e 564 do CPP, com outros benefícios previstos para o cumprimento da lei. Nesse desiderato, considerou-se no sentido de negar a aplicação da lei, o que constitui falta grave. Para tanto, inegável que houve prejuízo ao Reclamante. 



   Ademais, o V. Acórdão proferido pela E. Corte Especial do STJ ora guerreado restou vazado na aplicação dos princípios da razoabilidade/proporcionalidade, afastando o direito do Reclamante, no que estaria a desconsiderar os critérios da necessidade, adequação e proporcionalidade da marcha processual, buscando conjugar os direitos do Reclamante com os interesses de uma suposta culpa condenatória antecipada. 



   Em decorrência da evidente afronta ao art. 103-A e seu § 3º, da Constituição Federal, nos exatos termos do artigo 7º, e seu § 2º, da Lei 11.417/2006, ajuíza o Reclamante a presente RECLAMAÇÃO, em ordem a que o Supremo Tribunal Federal faça preservar a sua competência constitucional, e a autoridade das Súmulas Vinculantes nº 10 e 473 do STF, flagrantemente invadidas pela Câmara Criminal do Tribunal a quo.”



    Narra, ainda, que: 



    “Na hipótese, o Reclamante interpôs, tempestivamente, o competente Recurso Especial e Extraordinário, consoante cópia reprográfica que acompanha a presente peça, que foram protocolizados nos setores competentes, os quais geraram a irresignação do Reclamante ante as negativas as quais resultaram no cerceamento de defesa, e a inobservância das regras processuais não seguidas no processo o qual o Reclamante litiga, consoante constam no site do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 



    O manejo desta Reclamação Constitucional, verdadeira ação autônoma de impugnação, tem por espeque o artigo 103-A e seu § 3º da Constituição Federal, devidamente regulamentado pela Lei nº 11.417/2006 (art. 7º), independentemente da interposição dos recursos cabíveis contra a decisão judicial impugnada, eis que se busca a invalidação dessa decisão diante da ofensa às Súmulas Vinculantes de nºs 10 e 473 do Pretório Excelso.”. 



    Requer a concessão de medida liminar, para que seja suspenso do acórdão reclamado até o julgamento definitivo reclamação. No mérito, postula pela “procedência da presente reclamação para cassar o V. Acórdão prolatado pela E. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no EDcl no AgRg no MANDADO DE SEGURANÇA Nº 29976 - DF (2024/0010599-4), nos termos do art. 992 do Código de Processo Civil e dar seguimento ao recurso extraordinário apresentado pelo Reclamante, a fim de que seja examinado e apreciado por esse E. Supremo Tribunal Federal. Sera esta instruída com cópias do Processo nº 229976 - DF (2024/0010599-4), em trâmite no E. Superior Tribunal de Justiça, bem como se digne Vossa Excelência determinar a sua distribuição com urgência”.



    Deixo de determinar a requisição das informações e de envio do feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo está em condições de imediato julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    Colho do enunciado da Súmula 473/STF:



    “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.” 



    Alega-se, ainda, afronta à Súmula Vinculante 10, cujo enunciado transcrevo:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    O comando desta Súmula obriga que, na análise a respeito de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Suprema Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do dispositivo legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada.



    Transcrevo a ementa do acórdão reclamado: 



    “PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO COM OUTRO PRECEDENTE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que reflitam mero inconformismo, e, menos ainda se prestam a rediscutir questões já apreciadas. 



    2. O acórdão impugnado salientou com a devida clareza que a impetração de mandado de segurança contra despacho de mero expediente era inadmissível. A impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional é medida absolutamente invulgar, sendo excepcionalmente admissível em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, in casu, inexistentes. 



    3. Outrossim, a contradição que justifica o acolhimento dos embargos de declaração é a contradição interna, assim considerada aquela que decorre de proposições inconciliáveis entre si, dentro de um mesmo e único julgado, e não a suposta contrariedade do acórdão embargado em relação a outros dispositivos legais ou constitucionais, ou ainda, em relação a outros precedentes invocados pelo embargante.



    4. Irresignação que revela a incabível pretensão de rediscutir o mérito, traduzindo mero inconformismo do embargante com as razões consignadas no acórdão. 



    5. Embargos de declaração rejeitados.”.



    Conforme se depreende da ementa colacionada, a justificação da decisão reclamada, em nenhum momento, guarda fundamento na inconstitucionalidade de dispositivo infraconstitucional. Ademais, no caso em tela, a decisão sequer mencionou os dispositivos que o reclamante alega afastados. 



    Ao contrário, a decisão reclamada se alicerça na aplicação das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e qualquer norma legal que se pretende ver incidir à espécie, 



    Além disso, o próprio reclamante não aponta a ocasião de análise da constitucionalidade que supostamente ensejou o afastamento da norma debatida no caso concreto. 



    Não verifico, portanto, contrariedade à Súmula Vinculante nº 10 a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República.



    Com efeito, este Supremo Tribunal Federal, por diversas vezes, já se manifestou no sentido de que “A ofensa à Súmula Vinculante 10 só existe quando o órgão deixa de aplicar norma infraconstitucional, com base em fundamento constitucional, ainda que implicitamente” (Rcl 45770 ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.7.2021). Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitando o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL.



    2. Não há ofensa à Súmula Vinculante 10, quando ausente manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da norma sob fundamento constitucional.



    3. A jurisprudência desta CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à Cláusula de Reserva de Plenário. Nesse sentido: Rcl 18.013 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/5/2016; Rcl 13.514 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014; Rcl 12.122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/6/2013 e Rcl 6.944, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2010.



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 61.992-ED, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.10.2023)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. ART. 49 DA LEI 11.101/2005. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇAO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. 



    1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, no caso em que ocorre tão só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF.



    2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”



    (Rcl 35.737 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 05.8.2020) (destaquei).



    Ausente, pois, qualquer similitude entre o direito garantido no paradigma invocado como parâmetro e a postulação deduzida, de todo inviável o alargamento das hipóteses de cognoscibilidade da Reclamação Constitucional, sob pena de desvirtuamento do instituto. 



    De outro lado, inviável, mediante reclamação, o exame da alegada afronta às diretrizes da Súmula de nº 473/STF, tendo em vista que não é dotada de efeito vinculante:      



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 67, § 6º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a prevenção deve ser questionada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão e prorrogação da competência. 



    2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo como parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 



    3. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (Rcl 59.531-AgR, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 23.04.2024)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E A ENUNCIADO DE SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA APTO. VIA PROCESSUAL DE COGNIÇÃO ESTREITA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl 65.295-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.04.2024)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PARADIGMA. SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RISTF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I - A parte agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. 



    II - A alegação de violação de súmula desprovida de efeito vinculante - como é o caso da Súmula 719 -, não está compreendida entre as hipóteses legais de cabimento da reclamação constitucional. 



    III - A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses de alegada inobservância de súmula sem efeito vinculante. 



    IV - Agravo regimental improvido.”



    (Rcl 64.142-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 27-02-2024)



    Registro, por fim, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181). UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Não houve usurpação de competência do STF na decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 181, respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. 



    II – O que pretende a parte agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. 



    III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (Rcl 62.347-AgR, Relator(a): Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 18-12-2023)”



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente